Tribunal: TJBA
Processo: 0750341-49.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0750341-49.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: NANDALE LEOVIGILDO SAMPAIO Advogado(s):JOAO DANIEL PASSOS, LUCA AMAZONAS SILVA PEDROSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sem se manifestar sobre o pedido de majoração da verba honorária sucumbencial, formulado nos termos do art. 85, §11, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao dever de majoração dos honorários advocatícios quando não provido o recurso. III. Razões de decidir 3. Constatada omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios, com base no art. 1.022, II, do CPC. 4. É dever do tribunal, ao julgar recurso, majorar os honorários fixados anteriormente, desde que respeitados os limites legais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. 5. Fixação da verba honorária em 12% sobre o valor atualizado da causa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: "Havendo omissão no acórdão quanto à majoração da verba honorária em grau recursal, é de rigor o acolhimento parcial dos embargos de declaração para suprir a omissão, nos termos do art. 85, §11, do CPC." ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 1.022, II. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 0750341-49.2015.8.05.0001, em que figuram como Embargante NANDALE LEOVIGILDO SAMPAIO e como Embargado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.